Tribunal: TJSP
Processo: 2153541-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NEGADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas não basta a simples afirmativa da inexistência de recursos ou de que é entidade filantrópica

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NEGADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas não basta a simples afirmativa da inexistência de recursos ou de que é entidade filantrópica sem fins lucrativos, mas sim prova documental irrefutável de sua precária situação financeira e econômica, circunstância esta inexistente nos autos, sendo de rigor, portanto, o não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153541-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante INSTITUTO
SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA, é agravado OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153541-24.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.255
2
Agravo de Instrumento no 2153541-24.2020.8.26.0000
Agravante : INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE À VIDA
Agravada
: OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA. EPP
Comarca
: Osasco 1a Vara Cível
Juiz(a) : Fernando Dominguez Guiguet Leal
V O T O No 43.255
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO
REQUERIMENTO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA BENEFÍCIO NEGADO DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Para
que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita
às pessoas jurídicas não basta a simples afirmativa da
inexistência de recursos ou de que é entidade filantrópica sem
fins lucrativos, mas sim prova documental irrefutável de sua
precária situação financeira e econômica, circunstância esta
inexistente nos autos, sendo de rigor, portanto, o não provimento
do recurso.
INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE À VIDA propôs
embargos à execução que lhe move OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. EPP.
O MM. Juiz de Primeira Instância indeferiu a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformado, agrava por instrumento o embargante almejando a
reforma da r. decisão, alegando, em síntese, que: é organização sem fins
lucrativos; presta serviços de relevante interesse público; não possui recursos
para honrar com as custas e despesas processuais, de modo que deve ser
provido seu recurso, para o fim de conceder ao agravante o benefício da
justiça gratuita, dispensando-o do recolhimento das custas processuais e, de
conseguinte, que seja dado prosseguimento nos embargos à execução
opostos.
O efeito suspensivo requerido foi negado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153541-24.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.255
3
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
No caso, insiste o agravante na concessão da Justiça Gratuita, por
não ter condições de suportar as custas processuais em razão da sua difícil
situação econômica.
Com efeito, o Código de Processo Civil revogou parte da Lei no
1.060/50 e no art. 98 estende os benefícios também às pessoas jurídicas.
“Art. 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No entanto, além das pessoas naturais, ou físicas, é de se
reconhecer a procedência do pedido de assistência judiciária gratuita às
entidades pias e beneficentes, legalmente constituídas e reconhecidas pelo
poder público, diante de sua própria natureza e destinação, vez que prestam
serviços de natureza pública ou de interesse público, e que se encontram
acolhidas pela norma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da
República.
A respeito, a Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Assim já se decidiu:
Agravo de Instrumento. Estabelecimento de ensino. Pessoa
Jurídica sem fins lucrativos. Ação Monitória. Alegada nulidade da r. decisão
por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Decisão suficientemente
fundamentada. Inexistência de afronta ao art. 93 da CF. Pedido de concessão
dos benefícios da assistência judiciária. Indeferimento. Insuficiência de
recursos. Benefício que só pode ser concedido quando demonstrada a efetiva
necessidade e real impossibilidade de pagamento das despesas do processo.
Gratuidade processual indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJ/SP - Agravo de Instrumento no 2102222-56.2016.8.26.0000 Relator (a):
Francisco Occhiuto Júnior Comarca: Piracicaba Órgão julgador: 32a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153541-24.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.255
4
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 23/06/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. Indeferimento. Manutenção. Concessão do benefício às pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, condicionada à demonstração da
situação de hipossuficiência de recursos. Entendimento pacífico dos Tribunais
Superiores no sentido da possibilidade, desde que haja prova da
hipossuficiência. Elementos constantes dos autos que, contudo, não são aptos
à prova da propalada insuficiência de recursos. Gratuidade negada, com
oportunidade de recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena
de inscrição na dívida ativa. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJ/SP - Agravo de Instrumento no
2098455-10.2016.8.26.0000 Relator (a): Azuma Nishi Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
30/06/2016)
Não se desconhece que o C. STJ, em recentes julgados, tem
acolhido o pedido ora formulado. Contudo para que seja concedido o
benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, mesmo de
caráter filantrópico e sem fins lucrativos, não basta a simples afirmativa da
inexistência de recursos, mas sim prova documental irrefutável de sua
precária situação financeira e econômica, circunstância esta inexistente nos
autos.
No presente caso, embora tenha sido concedida oportunidade em
Primeiro Grau, os documentos apresentados pela parte agravante não
constituem prova suficiente, posto que deles não se extrai todo o cenário de
hipossuficiência financeira, a ponto de justificar o excepcional favor legal da
justiça gratuita reservada aos que dela efetivamente necessitam.
As demonstrações contábeis dos exercícios dos anos 2017 e 2018,
por si só, não têm o condão de inferir na impossibilidade da ora agravante em
arcar com os custos do processo.
Ademais, a existência de déficit financeiro, bem como de eventuais
dívidas e protestos não é suficiente para ensejar a concessão das benesses da
justiça gratuita, verificando-se através de seu balanço patrimonial que
continua com suas operações ativas, mesmo que de forma reduzida, auferindo
receitas, das quais lhe possibilitam no presente momento, suportar as custas
processuais pelo menos em relação a referida execução.
Mantém-se, portanto, a r. decisão que indeferiu a Gratuidade
Processual ao embargante, ante a ausência de prova da impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153541-24.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.255
5
arcar com as custas e demais despesas do processo.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator